Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720233-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HALLEY APELADO: LUZIA AMELIA SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de exigir contas ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HALLEY em face de LUZIA AMÉLIA SILVA DE CASTRO, na qual julgou regulares e corretas as contas prestadas pela parte requerida, bem como declarou a inexistência de saldo a ser restituído em favor da parte autora. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o condomínio autor recorre. Em suas razões recursais (ID 62231768), em suma, sustenta a irregularidade das contas. Elenca as impugnações realizadas com a apresentação das atas que comprovam que os gastos foram realizados sem aprovação assemblear, bem como os valores indevidamente empregados. Subsidiariamente, em relação aos honorários sucumbenciais, aduz que não há justificativa para sua fixação em R$ 2.000,00. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral no sentido de reprovar as contas apresentadas pela requerida, assim como condená-la ao pagamento da obra não autorizada da portaria. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais. Preparo identificado no ID 62231770. Nas contrarrazões (ID 62231773), a parte requerida argui a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi disponibilizada no DJ Eletrônico em 11/06/2024 e publicada em 12/06/2024, sendo o prazo final para sua interposição no dia 03/07/2024, mas a parte autora só o fez em 04/07/2024 (pág. 2). Sustenta que o recurso deixou de atacar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada, razão pela qual não deve ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade (págs. 2 a 4). Além disso, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância devido à inovação recursal quanto aos pedidos de reprovação de contas e condenação ao pagamento de valores referentes às obras (págs. 4 a 7). Instado a se manifestar (ID 64046357), o condomínio apelante defende a tempestividade do recurso, alegando que o prazo da publicação da sentença foi prorrogado para o dia 13/06/2024, tendo em vista a inconsistências no sistema PJE no dia 12/06/2024. Sustenta ter impugnado todos os pontos da sentença, não sendo genérico e não havendo inovação recursal. É o relatório. Passo a decidir. Não obstante, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, a data da publicação dos atos judiciais deve ser considerada como o primeiro dia útil após sua disponibilização no Diário de Justiça eletrônico e o termo inicial para a contagem de prazo para cumprimento ou interposição de recurso deve ser considerado como o primeiro dia útil após a publicação, in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Grifo nosso. No caso dos autos, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 11/06/2024, conforme informado na certidão de ID 62231766. Confira-se: “O ato judicial Sentença ID 199405960 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/06/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 12 de junho de 2024 (quarta-feira), tendo havido o início da fluência do prazo recursal, portanto, aos 13 de junho de 2024 (quinta-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC, in verbis: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [...] § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Grifo nosso. Diante desse cenário, tem-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 11/02/2024 (terça-feira) e que a publicação ocorreu no dia seguinte, 12/06/2024 (quarta-feira), ou seja, no primeiro dia útil após a disponibilização. Assim, considerando-se o prazo de quinze dias úteis para a interposição de recurso de apelação, a contar do primeiro dia útil, o prazo fatal para a prática do ato ocorreu no dia 03/07/2024 (quarta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto em 04/07/2024 (quinta-feira), sendo irremediável, portanto, o reconhecimento de sua intempestividade. No ponto, a alegação do apelante de que a indisponibilidade do sistema PJE no dia 12/06/2024 prorrogaria a data da publicação para o dia 13/06/2024 e, consequentemente, o prazo final do recurso se encerraria no dia 04/07/2024, não merece prosperar. Em primeiro lugar, por si só, a indisponibilidade do sistema PJE não afeta a disponibilização e publicação dos atos processuais, pois estes são realizados no Diário de Justiça Eletrônico, meio oficial de comunicação dos atos. Em segundo lugar, imperioso registrar que a mencionada Portaria Conjunta n° 77/2024 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 64537033, pág. 2) prorrogou em virtude da indisponibilidade do sistema PJe singelamente o termo final dos aludidos prazos processuais. Ora, a falha constatada no sistema aludido, ocorrida aos 12 de junho de 2024, não pode ser vista como óbice à interposição do recurso no prazo, pois iniciou-se no dia 13 de junho de 2024 e encerrou-se somente no dia 3 de julho de 2024. Nesse sentido, § 1o do artigo 224 do Código de Processo Civil, assevera que os dias do começo e do vencimento do prazo somente serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica no seu curso. O próprio aviso disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sistema PJe, demonstra a prorrogação do termo final dos prazos, de acordo com a seguinte mensagem: “Prezados(as) Senhores(as), PRORROGAÇÃO DE PRAZO Conforme disposição expressa do art. 1, da Portaria Conjunta TJDFT N. 77/2024, ficam automaticamente prorrogados os prazos vencidos no dia 12/06/2024 para o primeiro dia útil seguinte. Lei N. 11.419/2006 Art. 10. (...) § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. ------------ Resolução N. 185/CNJ Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. ------------ Portaria Conjunta TJDFT N. 53/2014 Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.” Observe-se, assim, que não pode haver prorrogação do início ou término do prazo recursal nas hipóteses em que sequer o prazo para a interposição do recurso havia iniciado. Nesse sentido, mutatis mutandis, trago à colação julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EAREsp n. 1.817.714/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/3/2023) Grifo nosso. De igual modo, segue julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. FALHA. PJE. PORTARIA. SUSPENSÃO. CURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. TERMO FINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1 No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. 2. A Portaria Conjunta n° 77/2024 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça prorrogou em virtude da indisponibilidade do sistema PJe, singelamente, o termo final dos aludidos prazos processuais. 3. No caso, a ausência de funcionamento constatada no sistema PJe, ocorrida aos 12 de junho de 2024, não pode ser vista como óbice à interposição do recurso no prazo processual. Por essa razão o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido (art. 932, inc. III, do CPC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1922118, 0725011-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.) Quanto à informação contida no sistema processual deste eg. TJDFT, que indicou a ciência da sentença pela parte apelante em 12/6/2024 com data limite para manifestação em 04/07/2024, não pode se sobrepor à intimação formal, realizada anteriormente pela publicação no órgão oficial. Sobre o tema, “orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação’. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE,Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. MinistroOg Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).” (AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Ademais, incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. Ressalte-se ainda que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 13/06/2024 para ambas as partes, tendo em vista que a ciência do ato judicial ocorreu no período previsto no art. 224 do diploma processual. Desse modo, sendo clara a informação nos autos relativa à disponibilização da r. sentença e considerando a indisponibilidade do sistema PJE não afeta a disponibilização nem a publicação dos atos processuais nos órgãos oficiais, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para interposição do recurso, de modo que não há como eventuais informações constantes no sistema processual eletrônico se sobreporem às constantes nos autos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator